Tribunal: TJDFT
Processo: 0711488-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711488-67.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALISON VIEIRA CARDOSO EMBARGADO: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Vistos. Nada a prover quanto ao pedido contido na petição de ID 61712850, tendo em vista que o acordo entre as partes foi noticiado após o julgamento dos embargos de declaração pelo colegiado e, portanto, posterior ao esgotamento desta jurisdição. Certifique a Secretaria eventual trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator